Tribunal: STF
Processo: HC 222425
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 93.263/2022-STF, a defesa formula novo pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem, de ofício, 



    “[...] para determinar ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que apresente a Apelação Criminal 1016159-38.2021.4.01.3803/MG em mesa para julgamento até a 2ª (segunda) sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação desta decisão.” (doc. eletrônico 27).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão de negativa de seguimento deste habeas corpus, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas.



    Com efeito, a defesa deverá aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, que analisará as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Não havendo recurso contra a decisão publicada em 22/11/2022, que negou seguimento a esta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator